Tribunal: TJDFT
Processo: 0003274-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Mantém-se a absolvição quanto ao crime de roubo narrado na peça acusatória se não há nos autos provas suficientes para condenação. As declarações da vítima, prestadas apenas na fase inquisitorial, não foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais em Juízo, havendo dissonâncias importantes na narrativa de cada um deles.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e não provido.